Tribunal: TJSP
Processo: 1007574-68.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ajuizada por entidade intitulada beneficente de assistência social (sem fins lucrativos), pretendendo obter o reconhecimento de imunidade tributária sobre produtos importados que serão incorporados ao seu patrimônio e utilizados na prestação de serviços médicos hospitalares. Admissibilidade. Art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Autora que já obteve o Certificado de Entidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ajuizada por entidade intitulada beneficente de assistência social (sem fins lucrativos), pretendendo obter o reconhecimento de imunidade tributária sobre produtos importados que serão incorporados ao seu patrimônio e utilizados na prestação de serviços médicos hospitalares. Admissibilidade. Art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Autora que já obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Documento que, embora vencido, foi objeto de tempestivo pedido de renovação. Atendimento oneroso. Irrelevância. Fato que, por si só, não descaracteriza a prestação de serviços sem fins lucrativos, porque a entidade não distribui lucros entre seus Administradores. Precedentes. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.